Tribunal: TJBA
Processo: 8093045-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093045-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZ E RODRIGUES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA COMPLEMENTAR DE ICMS. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. FENÔMENO NATURAL. MERCADORIA VOLÁTIL POR NATUREZA. TRIBUTO SUJEITO À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO PELA REFINARIA. PRECEDENTES DO TJBA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra Sentença –
ID.57087967
- proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal movida por
LUZ E RODRIGUES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
.

2. O Apelado, em sede de Contrarrazões, arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal, argumentando que tanto o Estado da Bahia, ora apelante, trouxe um recurso genérico, que não impugnaram especificamente os fundamentos do decisum. Sem razão, contudo.

3. In casu, cotejando-se a Sentença recorrida
(ID. 57087968)
com o Apelo
(ID. 57087970)
percebe-se, sem dificuldade, que o Recorrente impugnou especificamente os fundamentos do decisum, devolvendo tais matérias impugnadas ao conhecimento deste E. Tribunal, a teor do art. 1.013, caput, do CPC/15, o que caracteriza a dialeticidade recursal e afasta a aplicação do art. 932, III do CPC/15.
Preliminar rejeitada.

4. Cinge-se a controvérsia em analisar se a autuação relacionada ao AI n. 2691380037/20-6, para cobrança de ICMS, no
valor de R$14.247,21 (quatorze mil e duzentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos),
preenche os requisitos imprescindíveis de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como se este está lastreado em provas robustas para sua incidência.

5. Nesta esteira, decerto, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa só é elidida através de apresentação de prova inequívoca que a desconstitui.

6. Outrossim, a presunção de certeza e liquidez atribui à certidão de inscrição da dívida ativa o efeito de uma prova pré-constituida, até que se prove o contrário. Sendo assim, tal presunção não é absoluta. Dessa forma, o contribuinte ao verificar possíveis irregularidades na inscrição poderá arguir e apresentar provas para que tal erro seja sanado. Ou seja, é ônus do contribuinte.

7. O ICMS é Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação de que tratam o art. 155, inciso II, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

8. Na Bahia o referido tributo é regulamentado pela Lei 7.014 DE 04/12/1996 e pelos Decretos de Regulamento do ICMS do Estado Da Bahia, o RICMS, que no caso em testilha seria o RICMS/1997, o Decreto no 6.284 de 14 de março de 1997.

9. Após uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte apelada opera no setor de revenda de combustíveis para o consumidor final, sendo responsável pelo ICMS. Esse imposto é recolhido por meio do regime de substituição tributária, no qual o pagamento é efetuado pelas refinarias ou centrais petroquímicas no momento da saída de suas instalações.

10. Por sua vez, cabe pontuar que o regime de substituição tributária foi instituído pelo §7º do art. 150 da CF. Como se nota, a Constituição Federal possibilitou que o tributo fosse cobrado antes mesmo de ser concretizado o seu fato gerador. Deste modo, os revendedores, em especial, os postos de combustíveis figuram como contribuintes substituídos, sendo assim, todo o combustível que chega em seus respectivos estabelecimentos já teve o ICMS tributado.

11. Em atenção ao Auto de Infração
(ID.57087928, P.1)
, como relatado, a autuação se refere a possível compra de combustíveis desacompanhadas de notas fiscais e sem escrituração das entradas das mercadorias, sendo apurado, única e exclusivamente por “
verificação de variação volumétrica em índices acima do admitido pela ANP registrada no LCM/Registro 1300 da EFD
”, infligindo, portanto, o já citado art. 10, parágrafo único da Portaria 445/98.

12.
In casu
, observa-se que os argumentos do Estado não são válidos, principalmente porque o ente público não tem a possibilidade de exigir um complemento do ICMS sobre operações com combustíveis que são tributados pelo regime de substituição tributária progressiva, com base apenas na dilatação volumétrica dos produtos causada pela variação térmica e volatilidade dos fluidos.

13. Essa conclusão é fundamentada no fato de que a dilatação volumétrica dos combustíveis, sendo um fenômeno natural, não é prevista como motivo para complementação ou recolhimento adicional de tributos. Além disso, tal expansão, quando causada por variações térmicas e em pequenas proporções, é considerada normal tanto pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) quanto pelo Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), e não representa uma infração à regulamentação.

14. Portanto, por se tratar de decorrências naturais quando de seu armazenamento e transporte pelos postos, não é possível que o Estado da Bahia cobre ICMS complementar por conta da dilatação volumétrica dos combustíveis.

15. Por fim, nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários recursais em 5% sobre o valor fixado pelo juízo a quo.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8093045-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LUZ E RODRIGUES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR29/15